Tribunal: STF
Processo: ARE 1528506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA Nº 31600-37.2010.8.10.0001. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRESENÇA. NÃO VINCULAÇÃO AO SINDSPEMMA. NÃO REGISTRO DO SINDICATO ESPECÍFICO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA, COM LIQUIDAÇÃO COLETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia aqui vertida diz respeito à legitimidade do apelante, servidor do Estado do Maranhão, integrante do sistema penitenciário, para cumprimento individual de título executivo judicial formado no âmbito da ação coletiva de nº 31600-37.2010.8.10.0001, ajuizada pelo SINTSEP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão).



    2. O apelante demonstrou, por meio de prova documental, a sua substituição pelo SINTSEP no bojo da ação coletiva que gerou o título em execução. Isso porque, apesar da suposta vinculação dos servidores do sistema penitenciário ao SINDSPEMMA (Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão), este não possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, sendo, por isso mesmo, inapto a representar sindicalmente a respectiva categoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça citados.



    3. Dessarte, tendo o recorrente legitimidade para tanto, é possível o seguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.



    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato. Assim, a propositura da execução coletiva pelo sindicato autor da demanda cognitiva é causa de interrupção do prazo prescricional, tal como no caso dos autos, no qual, ao contrário do que pretende o Estado, após iniciada a liquidação coletiva, o cálculo somente foi homologado em 15/10/2018, iniciando, neste momento, a nova contagem do prazo prescricional, por 2 (dois) anos e meio. Tendo sido a ação de cumprimento de sentença individual ajuizada antes de abril de 2021, não se encontra prescrita a pretensão executória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    5. Ademais, consoante sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição decorrente da execução coletiva atinge o exequente individual, quando integrante de categoria substituída pelo sindicato, ainda que seu nome não figure entre os listados para liquidação coletiva.



    6. O acórdão exequendo, de nº 69756/2007, proferido no bojo da Ação Coletiva nº 6542/2005, como tem sido reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça – e como restou consignado no próprio título em execução -, não dependia apenas de meros cálculos aritméticos para ser liquidado. Fazia-se necessária a prévia aferição dos índices de diferença de conversão de Cruzeiro Real para URV, pela Contadoria Judicial, tomando como parâmetro as datas de efetivo pagamento, consoante cada órgão público. Imperativa, portanto, a antecedente realização de liquidação por arbitramento, e não apenas de liquidação por meros cálculos aritméticos. Precedentes desta Corte.



    7. Inexistente, portanto, na espécie, a prescrição da pretensão executória da parte substituída processualmente pelo SINTSEP.



    8. Agravo de Instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente